Tribunal: STF
Processo: Ext 1687
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CIDADÃO COLOMBIANO. CONSPIRAÇÃO E TENTATIVA, POSSE, FABRICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTÂNCIA CONTROLADA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE REFÚGIO INDEFERIDO. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO COMPROMISSO FORMAL DE NÃO APLICAR PENAS VEDADAS NO DIREITO BRASILEIRO, OBSERVAR O TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, NA ÉPOCA TRINTA ANOS, E FORMALIZAR A DETRAÇÃO DA PENA PELO TEMPO EM QUE O EXTRADITANDO PERMANECEU PRESO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO NO BRASIL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de extradição instrutória formulado para que o extraditando responda pela suposta prática dos crimes de tentativa e conspiração, posse, fabricação ou distribuição de substância controlada e tentativa de conspiração, tipificados nos Estados Unidos da América no U.S.Code, Title 21, Section 963 e Section 959(a)(2), delitos que correspondem, no Brasil, aos previstos nos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se o processo de extradição deve ser suspenso até o recurso interposto pelo extraditando perante o Conare ser julgado; (ii) saber se a prisão prisão preventiva para fins de extradição deve ser mantida; e (iii) saber se foram preenchidos os requisitos formais para o deferimento do pedido de extradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O pedido de refúgio, conforme declarou o extraditando, foi formulado em virtude de perseguições e ameaças sofridas por ele e a família na Colômbia, de modo que não guarda correlação com a pretensão extradicional. O pedido de extradição, por sua vez, se fundamenta em investigação realizada pelo Estado requerente na qual o extraditando é apontado como partícipe de crimes correlatos, no Brasil, aos dos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).



    4. Os fatos que ensejaram o pedido de refúgio não interferem no julgamento do requerimento de extradição, que possui fundamentação própria.



    5. A prisão para fins de extradição independentemente das circunstâncias do crime é medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017, com vistas a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido.



    6. Os crimes imputados ao extraditando, os quais guardam correspondência, no Brasil, com os tipos penais dos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006, apresentam elevado grau de reprovabilidade. Portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei de Migração para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se encontram preenchidos.



    7. Os crimes de conspiração e importação de drogas correspondem, no Brasil, aos de tráfico e associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, I). Está atendido, portanto, o pressuposto da dupla tipicidade. 



    8. O extraditando responde a processo por integrar suposta organização criminosa voltada ao transporte de cocaína e heroína, em operação na Colômbia e nos Estados Unidos, com o objetivo de importar ilicitamente tais substâncias para os EUA. Configuradas, assim, as condições previstas no art. 83, I e II, da Lei n. 13.445/2017.



    9. Está presente a dupla tipicidade exigida para o deferimento do pedido de extradição. Os fatos investigados se enquadram, no Brasil, aos tipos dos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006, e, no Estado requerente, à previsão do U.S. Code, Title 21, Section 963 e Section 959(a)(2) 963).



    10. Encontra-se satisfeita também a condição da dupla punibilidade. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou no Estado requerente, conforme informação da autoridade judiciária dos Estados Unidos, tampouco no Brasil, onde o prazo prescricional, considerado o quantum da pena máxima prevista nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, corresponde a vinte e dezesseis anos (CP, art. 109, I e II), de sorte que a prescrição do direito de punir não ocorreria antes de 2035.



    11. Não se fazem presentes as hipóteses do art. 82 da Lei n. 13.445/2017, a afastarem o pedido de extradição, e se encontram preenchidos os requisitos constantes art. 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    IV. DISPOSITIVO



    12. Pedido de extradição deferido. A entrega do extraditando fica condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos seguintes compromissos formais: (i) não aplicar penas vedadas no direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”); (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que na época dos fatos era de trinta anos (CP, art. 75); e (iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil, conforme previsão do art. 96, III, da Lei de Migração.